Tribunal: TJSP
Processo: 1021710-95.2019.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-02
Data de publicação: 2021-11-02

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – Levantamento alegadamente indevido de R$35.290,62 por meio de ofício requisitório de pequeno valor, em nome do autor, por terceiros estelionatários – Extinção processual sem resolução de mérito em razão do reconhecimento da ausência de interesse de agir do autor – Apelação manejada pelo demandante ao argumento de que não

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – Levantamento alegadamente indevido de R$35.290,62 por meio de ofício requisitório de pequeno valor, em nome do autor, por terceiros estelionatários – Extinção processual sem resolução de mérito em razão do reconhecimento da ausência de interesse de agir do autor – Apelação manejada pelo demandante ao argumento de que não solicitou a transferência de valores descrita na prefacial tampouco pactuou a abertura de conta-corrente junto aos réus - Interesse de agir ou o interesse processual que reside na utilidade e necessidade do provimento jurisdicional que se pede ao juiz como meio de obter a satisfação de um direito lesado pelo comportamento da parte contrária – Autor que alegou não deter os meios de acessar a referida conta e que sofreu prejuízo material e moral decorrente da conduta negligente dos bancos réus – Interesse de agir evidenciado – Extinção anômala afastada com determinação de retomada do curso regular do feito – Recurso provido.